Tribunal: TJSP
Processo: 2382906-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto por Roberto de Oliveira Vasques contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, afastando multa do art. 523 do CPC e reconhecendo excesso relativo à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, mas

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto por Roberto de Oliveira Vasques contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, afastando multa do art. 523 do CPC e reconhecendo excesso relativo à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, mas rejeitando alegação de ausência de planilha discriminada do débito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade da execução por ausência de planilha discriminada do débito e (ii) a ocorrência de preclusão consumativa quanto à matéria não submetida ao juízo de primeiro grau.
III. Razões de Decidir
3. A alegação de inexistência de planilha discriminada do débito foi suscitada apenas em sede recursal, configurando inovação recursal e preclusão consumativa, conforme já decidido em Embargos de Declaração anteriores.
4. A discussão sobre a atualização e discriminação do débito foi devolvida ao juízo de origem em momento processual próprio, não comprometendo o desenvolvimento válido da execução.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Inovação recursal não é admitida em Agravo de Instrumento. 2. Preclusão consumativa impede nova deliberação sobre matéria já decidida.
Legislação Citada:
CPC, art. 523; art. 774, V; art. 798, I, "b"; art. 508.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 0074619-18.2011.8.26.0000, Rel. Paulo Roberto de Santana, 23a Câmara de Direito Privado, j. 20/07/2011.
STJ, EREsp n. 1.488.048/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 13/11/2024.
STJ, AgInt no AgRg no REsp n. 1.479.351/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20/09/2016.